Tribunal: TJDFT
Processo: 0712650-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712650-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS PASSOS AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Não Comprovação – Indefere. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Tendo a parte agravante quedado-se inerte quanto à comprovação de sua hipossuficiência econômica, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino o recolhimento preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator